Tribunal: TJPA
Processo: 0833261-91.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833261-91.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLAUDIO MAURICIO FLORES MORALES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA À REFORMA DO QUE FOI DECIDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

2 - Não há que se falar em omissão ou outro qualquer vício, quando o Tribunal fundamenta de forma clara e concisa a questão central em debate, mormente, quando a conclusão do acórdão se encontra na esteira da Jurisprudência consignada no
Decisum
.

3 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de embargos de declaração, conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0833261-91.2021.814.0301

EMBARGANTE/APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID. 9440915

(APELADO): CLÁUDIO MAURÍCIO FLORES MORALES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 9541456), opostos pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que se insurge contra v. Acórdão de ID. 9440915, que à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Comprovada a existência da doença e a necessidade dos medicamentos antineoplásicos indicados (AXITINIBE + AVELUMAB) pelo médico assistente, tem-se que a apelante é obrigada a respectiva cobertura. O rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedentes do STJ.

2- Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula n. 469 do STJ.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões (Id. 9541456), afirmou a embargante, que no julgado há omissão, e o presente recurso busca sanar o vício, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou, acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito, não observando os dispositivos da Lei 9.656/1998.

Sustentou, que o prequestionamento da omissão acima indicada, visa a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Repisou, destacando, que o acórdão recorrido, em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Alegou que a ANS é responsável pela aprovação dos contratos celebrados entre a Unimed Belém e seus clientes, e que todos os contratos dispõem as normas que conferem limites legais à atuação das empresas prestadoras de assistências à saúde, como a edição do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que informa quais procedimentos são de cobertura obrigatória pelas prestadoras de serviço.

Portanto, insurge-se a empresa embargante, por meio dos presentes Embargos de Declaração, pugnando a este juízo, que analise o empasse, sanando a omissão apontada.

Aduziu que, em caso de manutenção do acórdão recorrido, que se admite apenas em respeito ao Princípio da Eventualidade, sejam os Embargos acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos acima indicados, com vistas a interposição de futuros recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 8613860), em síntese, a parte adversa, rechaçou os argumentos da embargante, pugnando pelo seu desprovimento.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tal circunstância, senão vejamos:

“A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, dentre estes as Cortes Superiores e também a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal Estadual - TJPA, tem decidido que a opção do tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde.

Isso porque é ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto. Cabe ressaltar que o STJ (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019), já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” O referido rol não é taxativo, mas sim referencial, trazendo apenas alguns procedimentos em que é obrigatória a cobertura.”

Ressalto, ainda, que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também, ser realizado pela apelada em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente; pelo que, entendo, que tal análise, importa em rediscussão da matéria, incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, por se tratar de decisões proferidas em sede de Embargos de Divergência, a teor do art. 927 do CPC/15, não possuem efeito vinculante.

Os argumentos da recorrente, têm nítido caráter de crítica à decisão, e pretende a rediscussão da matéria trazendo à baila, questão já apreciada e decidida de forma fundamentada, com uma nova roupagem.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento desafiaria recurso processual próprio, se cabível, e não pode ser sanado pela estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a uma nova análise da matéria já discutida e decidida, limitando-se o seu campo de atuação ao saneamento de contradições, obscuridades ou omissões porventura havidas na decisão embargada,
o que não é o caso
.

São, pois, absolutamente descabidos estes embargos de declaração, em que a parte, na verdade, pretende apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi apreciado e decidido, por inteiro e de forma fundamentada.

Por outro giro, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

"
Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido".
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

No que se refere aos artigos invocados pela parte, dou-os por prequestionados, observando que de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
"ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade",
(art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do acórdão embargado, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios.

Por tais fundamentos, conduzo o voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Belém, 05/09/2022